Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMÓVEL EMBARGADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE POSSE E DE FRUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de IPTU incidente sobre imóvel localizado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul.
1.2. A decisão agravada reconheceu, em cognição sumária, a inexistência de posse e de fruição do bem, em razão de embargo judicial decorrente de ação civil pública que declarou o imóvel situado em área de preservação permanente, insuscetível de regularização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de IPTU quando o imóvel se encontra judicialmente embargado, com vedação absoluta de uso, gozo e fruição, afastando, em tese, a configuração do fato gerador do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O fato gerador do IPTU exige a existência de propriedade, domínio útil ou posse com possibilidade de exercício dos atributos inerentes ao direito real.
3.2. O imóvel objeto da lide encontra-se embargado por decisão judicial de mérito em ação civil pública, com proibição de uso e ausência de perspectiva de retomada da posse, o que afasta a incidência do tributo.
3.3. O perigo da demora decorre da continuidade da cobrança e do risco de inscrição em dívida ativa, justificando a manutenção da tutela de urgência.
3.4. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT reconhece, em casos análogos, a suspensão da exigibilidade do IPTU quando comprovada a impossibilidade de uso e fruição do imóvel por restrição judicial.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Teses de julgamento: “1. A cobrança de IPTU pressupõe a possibilidade de exercício dos atributos da propriedade ou da posse. 2. A restrição judicial absoluta de uso, gozo e fruição do imóvel, decorrente de embargo em ação civil pública, afasta, em cognição sumária, a exigibilidade do tributo”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 32; CC, art. 1.228; CPC, arts. 300 e 1.017; Decreto Distrital no 28.445/2007, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Turmas Recursais, Acórdão no 2054120, Processo no 0719674-29.2025.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 08.10.2025.